Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, como as declarações das vítimas e as filmagens acostadas aos autos.
2. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova não deixam dúvidas de que o réu furtou produto alimentício e vestuário de duas pessoas jurídicas distintas.
3. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. In casu, cuida-se de subtração de produtos cujos valores superam 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Além do mais, o denunciado possui outras quatro condenações penais transitadas em julgado pela prática de crimes patrimoniais, o que caracteriza reiteração criminosa, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.
5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima legal.